Tribunal: TJDFT
Processo: 0743883-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743883-15.2022.8.07.0001 APELANTE: RODRIGO DE SOUZA FROTA APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E INQUILINOS DO GUARA II, PRISMA 4 CONSTRUCOES LTDA - ME DESPACHO 1. RODRIGO DE SOUZA FROTA propôs a presente demanda pleiteando a resolução de contrato celebrado com ASMIG e PRISMA 4 CONSTRUÇÕES LTDA. ME. por culpa exclusiva das rés diante da mora na entrega de imóvel. 2. A r. sentença julgou a pretensão do autor improcedente, com fundamento nos seguintes fatos: a) A ré ASMIG não participou do contrato para construção do imóvel e não recebeu valores; não há como responsabilizá-la a restituir valores de contrato que foi resolvido e, ainda, que não previa obrigação de construção; b) Não há prova de pagamento de valores à ré Prisma; não é possível condená-la a restituir valores, uma vez que a prova de depósito possui como favorecido Eliane Alves; c) A pretensão de rescisão do contrato não pode ser acolhida, uma vez que a contratada Assembra não integra a lide. 3. A apelada-ré, suscita ainda, em preliminar nas contrarrazões, a impossibilidade de conhecimento do apelo diante da apresentação de fatos e documentos novos. 4. Em observância ao disposto nos arts. 10 e 933, do CPC, intime-se o apelante-autor para se manifestar sobre a observância do princípio da dialeticidade, bem como sobre a preliminar suscitada pela apelada-ré. 5. P. I. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora